Tribunal: STF
Processo: ARE 1565630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANO INFECTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. DANOS MATERIAIS CAUSADOS A IMÓVEL EM RAZÃO DE FALHAS NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PÚBLICO SUBTERRÂNEO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E NA FISCALIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES HABITACIONAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO E OS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CESSAÇÃO DOS VAZAMENTOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, XXIII, 30, I, II, VIII, 37, § 6º e 182, caput, § 1º e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, o laudo técnico apresentado nos autos ( evento 116, LAUDO1) corrobora a alegação da parte autora, confirmando que os danos ao seu imóvel resultam do comprometimento da infraestrutura do sistema público de esgoto, agravado pela ausência de manutenção adequada por parte do Município. 



    Em que pese os argumentos da parte ré, a população não pode ser responsabilizada pela negligência e omissão do Ente público, que deixou de realizar a manutenção do sistema de tubulação de esgoto, bem como de implementar medidas preventivas suficientes para o manejo e escoamento adequado das águas pluviais. 



    Os elementos dos autos demonstram que o Município permitiu a realização de construções habitacionais sem observar a necessidade de aprovação prévia dos projetos e sem realizar a devida fiscalização das obras, essencial para garantir a conformidade com normas de segurança e de infraestrutura. 



    O documento apresentado pela parte ré no evento 2, DOC38 — notificação emitida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Bento Gonçalves (IPURP), indicando irregularidades no imóvel da autora — apenas reforça a omissão do Município, uma vez que tal medida foi tomada apenas após a reclamação formal da recorrente sobre os problemas relacionados à tubulação de esgoto, que já haviam gerado danos significativos à sua propriedade. 



    A postura da Administração evidencia falha grave, pois, ao tempo em que possuía informações detalhadas sobre as construções realizadas e seus potenciais impactos, optou por se manter inerte, deixando de adotar medidas preventivas ou corretivas que poderiam ter evitado o agravamento da situação. 



    Nesse contexto, a conduta omissiva do Município configura violação ao dever de fiscalização e controle, o que é essencial para a preservação da ordem urbana, segurança habitacional e proteção dos cidadãos contra danos decorrentes de infraestrutura inadequada. 



    Portanto, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos causados à parte autora, é de rigor a responsabilização do Município de Bento Gonçalves, impondo-se o dever de reparação pelos prejuízos sofridos. Devendo, ainda, ser garantido o restabelecimento do status quo ante, com a execução das obras necessárias para evitar a continuidade ou agravamento dos danos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente